Tribunal: TJMT
Processo: 1004322-89.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004322-89.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATA BARCELOS DE OLIVEIRA - CPF: 019.005.700-92 (RECORRENTE), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), ANDRE LUIS FELIX - CPF: 005.007.599-36 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1004322-89.2025.8.11.0001
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ANDRE LUIS FELIX.

Recorrida:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

16 A 18/06/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM DE MÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes do extravio temporário de bagagem de mão em voo doméstico.

O recorrente relata que, ao desembarcar em Cuiabá/MT, esqueceu sua carteira no assento da aeronave, tendo comunicado imediatamente a companhia aérea, que confirmou a localização do item, mas somente o restituiu após 30 (trinta) dias, sem justificativa. Pleiteia reparação pelos prejuízos causados.

A companhia aérea alega ter prestado as informações necessárias e nega ter havido falha na prestação do serviço, bem como ausência de comprovação dos danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição da bagagem de mão extraviada após o prazo legal configura falha na prestação do serviço, apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) verificar se houve comprovação dos danos materiais alegados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais guardam correlação com a decisão impugnada.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de transporte aéreo, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas hipóteses de falha na prestação do serviço.

A responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, cabendo ao fornecedor comprovar a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

A restituição da bagagem extraviada somente após 30 (trinta) dias, sem justificativa, ultrapassa o prazo máximo de 7 (sete) dias previsto na Resolução n.º 400/2016 da ANAC para voos domésticos, configurando falha na prestação do serviço.

O dano moral configura-se pela privação dos pertences pessoais por período excessivo, situação que extrapola o mero aborrecimento e gera perturbação relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para compensar o transtorno sofrido, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem implicar enriquecimento ilícito.

Ausente comprovação do dano material, haja vista que os documentos juntados aos autos não demonstram nexo de causalidade direto entre os prejuízos alegados e o extravio da bagagem.

Rejeita-se a alegação de litigância de má-fé, por ausência de conduta dolosa ou temerária atribuível ao recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A restituição de bagagem de mão extraviada em voo doméstico após o prazo de 7 dias, sem justificativa, configura falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 do CDC.

A privação prolongada de pertences pessoais caracteriza dano moral indenizável, por extrapolar os limites do mero aborrecimento.

A configuração de dano material exige prova inequívoca do prejuízo sofrido e seu nexo causal com a falha na prestação do serviço.

A aplicação do CDC prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nas relações de consumo envolvendo transporte aéreo de passageiros.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º; CPC, art. 373, I e II; CC, art. 406, § 1º, com redação da Lei n.º 14.905/2024; Resolução ANAC n.º 400/2016, art. 32, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.5.2024, DJe 22.5.2024; STJ, REsp, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 18.2.1992, RSTJ 34/285; TJMT, Recurso Inominado n. 1080037-74.2024.8.11.0001, 2ª Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.4.2025, DJE 26.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamante, André Luís Félix, contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Existência de falha na prestação do serviço;

2.

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular. Por fim, requer a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, bem como em multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguída pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

De igual modo,
afasto
a aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica, uma vez que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que, nos casos de responsabilidade civil por falha na prestação do serviço aéreo, prevalecem as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC) sobre as do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA).

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ
. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE DE REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. No precedente firmado em repercussão geral (RE 646.331/RJ - Tema n.º 210 do STF), o STF afastou expressamente a aplicação da Convenção de Montreal ao dano moral, uma vez que não estaria regulado pelo acordo aludido,
atraindo a aplicação da lei geral, no caso, o Código de Defesa do Consumidor.

2. A alteração das conclusões do aresto recorrido quanto a ocorrência de danos morais na espécie, exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. º 7 do STJ.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no AREsp n. 2.495.156/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024) (grifei).

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou o serviço de transporte aéreo oferecido pela demandada e ao desembarcar em Cuiabá/MT, ainda no setor de desembarque, constatou que a carteira contendo todos os documentos e cartões da família havia sido deixado no assento da aeronave, o que foi comunicado imediatamente à reclamada.

Sustenta que, mesmo após a confirmação da presença dos pertences pela tripulação do voo, a reclamada, alegando necessidade de seguir viagem, não devolveu os objetos. Contudo, se propôs a fazê-lo tão logo a aeronave retornasse, o que só ocorreu após 30 (trinta) dias, sem qualquer justificativa pela demora, acarretando-lhe prejuízos financeiros.

A demandada, por sua vez, alega que a bagagem foi localizada e devidamente devolvida em 30 dias após o desembarque, sem qualquer dano. Acrescenta que prestou todas as informações necessárias a sua busca e localização até sua restituição, não havendo que se falar em descaso por parte da companhia aérea, ressaltando que a parte autora não comprovou os fatos ensejadores da indenização por dano moral.

Nesse contexto, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC, e à re
clamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

O artigo 14, do CDC, dispõe:
“O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, I e II, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, embora a bagagem de mão transportada na cabine da aeronave seja de responsabilidade do passageiro, a Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil dispõe que a
bagagem extraviada deve ser restituída ao passageiro no local por ele indicado, em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico.
Vejamos:

“Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I - em até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico; ou

II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional.

§ 3º Caso a bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2º deste artigo, o transportador deverá indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias.

§ 4º Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento. (...)”
(grifei).

Compulsando os autos, constata-se que, apesar da ausência da “Autorização para envio de objeto esquecido – RFP”, os e-mails e o Boletim de Ocorrência juntados nos IDs 286435358 e 286435359, confirmam o extravio. Ademais,
a própria companhia aérea reconheceu a restituição da bagagem após 30 (trinta) dias.

Desse modo,
conclui-se que o atraso superior a 7 (sete) dias
,
sem justificativa
, para restituição de bagagem extraviada, em voo doméstico,
configura falha na prestação do serviço
.

Contudo, no que concerne ao dano material, identifica-se que este não foi demonstrado, uma vez que os
prints
de tela de
smartphone
de aplicativo de transporte, juntados no ID 286435363, se referem às “Minhas Corridas”, vinculadas à conta do recorrente.

Assim, tendo em vista que o dano material não se presume e deve ser comprovado,
a improcedência
do pleito quanto ao alegado dano material é medida que se impõe.

Por outro lado,
a privação dos pertences pessoais por 30 (trinta) dias extrapola o mero aborrecimento
,
configurando transtorno significativo e situação excepcional, passível de reparação por dano moral.

Registra-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal (em seu aspecto subjetivo), liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO FINAL APÓS 10 HORAS.
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Caso em exame. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais decorrentes de atraso de voo e extravio temporário de bagagem. A parte autora pleiteia reparação pela chegada com atraso superior a 10 horas ao destino e pela privação de seus pertences pessoais por quatro dias em cidade diversa de sua residência. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no transporte aéreo e o extravio temporário da bagagem, com restituição apenas após quatro dias, caracterizam falha na prestação do serviço capaz de ensejar indenização por danos morais e materiais. III. Razões de decidir. 3. Restou incontroverso o atraso de mais de 10 horas na chegada ao destino, bem como o extravio temporário de bagagem, fatos estes confirmados pela própria companhia aérea e comprovados por documentação idônea constante dos autos. 4. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade da prestadora de serviço é objetiva, sendo o fortuito interno — como problemas técnicos na aeronave — incapaz de afastar o dever de indenizar.

5.
A jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado reconhece o dever de compensação por dano moral in re ipsa nos casos de atraso superior a 4 horas, bem como por extravio de bagagem com privação dos pertences por período considerável.

6.
A recorrente demonstrou documentalmente o desembolso de R$ 845,29 para aquisição de itens básicos, valor cuja restituição se impõe.
IV. Dispositivo. 8. Recurso parcialmente provido.
(N.U 1080037-74.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (Grifei).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)

para o recorrente
, a título de indenização por
danos morais
,
quantia que se mostra adequada ao caso concreto
,
servindo para
compensar os transtornos
sofridos
, sem implicar enriquecimento sem causa. Ademais, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Ressalta-se, ainda, que a fixação da indenização leva em consideração
que a companhia aérea empreendeu esforços e restituiu os documentos pessoais do recorrente
, circunstância expressamente reconhecida na petição inicial.

Por fim,
não
merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais da ré, uma vez que não restou demonstrado que o reclamante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para condenar a recorrida ao pagamento da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais
)

para o recorrente
André Luís Felix
, a título de
dano moral
,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescida de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025